Tribunal: STF
Processo: EP 53
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO CANO, CPF Nº 058.994.799-06, decorrente da Ação Penal 1.188/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 27/12/2024, determinei o recambiamento de MARCELO CANO, para a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste/PR (eDoc. 102).
Em 19/04/2025 foi juntado aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 114).
Em 19/04/2025, a defesa do apenado apresentou manifestação pleiteando a progressão para o regime semiaberto bem como a remição de 174 (cento e setenta e quatro) dias de pena.
Em 25/09/2025, a defesa do apenado afirmou que não obstante a transferência da execução para Cruzeiro do Oeste/PR, não houve registro formal da execução penal naquela unidade, o que inviabilizaria o registro das remições (eDoc. 130).
Em 3/10/2025, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDocs. 127 e 134), determinei que fosse oficiado o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, para que determinasse à Diretoria do Presídio que comprovasse a apresentação pelo apenado de resenha dos livros à comissão de validação, com a respectiva avaliação dos relatórios de leitura; a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes; e o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, durante o tempo em que esteve naquela unidade (eDoc 136). 
Em 2/12/2025, determinei que fosse oficiado o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, para que informasse sobre a oferta de trabalho interno na unidade prisional. 
Em 8/12/2025, a unidade prisional onde o apenado se encontra informou que MARCELO CANO “atualmente está realizando atividades manuais, implantado no Setor de Artesanato desde 01/08/2025“ e que a unidade “oferece trabalhos internos nos setores de faxina, lavanderia, biblioteca, costura, barbearia e artesanato” (eDoc. 160). 
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou: “a) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio II do Distrito Federal a comprovação do direito à remição do apenado pelo trabalho, pela leitura, pelo estudo e pela participação em curso profissionalizante; b) seja novamente oficiada à Direção da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste/PR, para que informe sobre a oferta de trabalho interno na unidade prisional.”
 Em 8/12/2025, a informação requerida pela PGR foi juntada aos autos (eDoc. 160).
Em 16/12/2025, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, para que informasse sobre o cumprimento do Ofício nº 20663/2025, de 6 de outubro de 2025.
Em 23/12/2025, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão proferida em 2/12/2025 (eDoc. 148), no qual se pleiteia a reavaliação do critério da soma automática das penas; da classificação dos delitos como cometidos com violência e grave ameaça; do marco de progressão dos cálculo executórios; a reavaliação dos critérios executórios; a readequação do marco da progressão de regime; e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar humanitária. 
Na mesma data, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou as informações solicitadas no Ofício 20663.
Em 8/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 178):
“a) pelo reconhecimento do direito de Marcelo Cano à remição de 27 dias de sua pena, em razão de leitura e conclusão de curso profissionalizante; 
b) pela continuidade do trabalho interno realizado por Marcelo Cano nas dependências da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste/PR, oficiando-se a referida unidade prisional para que encaminhe atestado de pena a cumprir atualizado, instruído com informações sobre a jornada de trabalho imposta ao apenado e o total de dias por ele trabalhados até então; 
c) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio II do Distrito Federal a complementação das informações até aqui prestadas, detalhando as atividades laborais realizadas por Marcelo Cano durante o período em que esteve segregado naquele estabelecimento penal, bem como a jornada de trabalho a ele imposta e eventuais dias não trabalhados”.
De acordo com o atestado de pena, emitido em 10/12/2025, MARCELO CANO, com 39 (trinta e nove) anos de idade, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido, até o momento, 3 (três) anos 2 (dois) meses e 12 (doze) dias da pena, dos quais foram remidos 100 (cem) dias (eDoc. 164).


É o breve relatório. DECIDO. 


O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o custodiado em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a respeito de  participação em cursos, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou que o apenado concluiu os cursos de “Formação para eletricista”, com carga horária de 180 (cento e oitenta horas), no período compreendido entre os dias 1/3/2024 e 19/4/2024 (eDoc. 171). O curso foi fornecido pela instituição CENED, que de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal possui convênio com o Poder Público, e é cadastrada no MEC (Registro nº 43.079). 
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 15 (quinze) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.
 No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela  Penitenciária II do Distrito Federal, o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “Dom Casmurro”, “O Cortiço”, e “Vidas Secas” (eDoc. 171), fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Em que pese a notícia de que o apenado realizou atividade laborativa nos meses de janeiro a junho de 2024 (eDoc. 171, fl. 18), não foram encaminhados aos autos as respectivas certidões e fichas de frequências que atestem o informado. Assim, os dados referentes à origem da vaga, período trabalhado, local de trabalho, bem como quantidade de dias trabalhados, devem ser complementados com a frequência do apenado. 


No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 178):
“Quanto à remição pelo trabalho durante a permanência do sentenciado na Penitenciária do Distrito Federal II, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal certificou a realização de atividades laborais nos períodos de 9.01.2024 a 29.2.2024, 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024, 1.6.2024 a 26.6.2024. Não há, entretanto, descrição das atividades realizadas, da jornada de trabalho estabelecida e eventuais dias livres, informações essenciais para a realização do cálculo previsto nos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP”.


Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 


A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 27 (vinte e sete) dias, que deverão ser remidos de sua pena, em razão de leitura e conclusão de curso profissionalizante; 

B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, local onde se encontra o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;

(C) OFICIE-SE ao Diretor da Penitenciária II do Distrito Federal para que junte aos autos a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente